Tribunal: TJES
Processo: 5009006-73.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009006-73.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INCOPEDRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PEDRAS LTDA - EPP e outros

AGRAVADO: MAGMA METAL LTDA - ME

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. PRECLUSÃO DE PROVA PERICIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS NÃO RECOLHIDOS. MANUTENÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em Exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve o reconhecimento de preclusão de prova pericial em liquidação de sentença, em razão da ausência de depósito dos honorários periciais pela parte devedora.

2. Os embargantes sustentam omissões quanto à obrigatoriedade da perícia, à necessidade de busca da verdade real e à idoneidade da prova documental utilizada para fixar o valor da condenação.

II. Questão em Discussão

3. A controvérsia reside em verificar se o julgado foi omisso ao não acolher a tese de indispensabilidade da perícia ou se houve mera pretensão de reforma da decisão que aplicou os efeitos da preclusão.

III. Razões de Decidir

4. A omissão que autoriza os embargos de declaração é a ausência de análise sobre ponto relevante para o desfecho da causa, o que não se verifica quando o tribunal fundamenta claramente a aplicação da preclusão temporal.

5. O acórdão consignou que o não recolhimento da verba honorária, após as devidas intimações, afasta a obrigatoriedade da prova e autoriza o magistrado a decidir com base nos elementos documentais disponíveis (art. 510 do CPC).

6. Não constitui omissão o fato de o julgador não acolher a pretensão da parte ou deixar de determinar prova de ofício quando a inércia do interessado resta caracterizada.

IV. Dispositivo e Tese

7. Embargos conhecidos e desprovidos.

8. Tese de julgamento: "A rediscussão do mérito e o inconformismo com o resultado do julgamento não justificam o acolhimento de embargos de declaração ante a ausência de vício de omissão".

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
INCOPEDRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA. - EPP e OUTRO
em face do v. acórdão (id.
18665320
) que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargantes. O julgado manteve a decisão de primeiro grau que declarou preclusa a prova pericial em sede de liquidação de sentença, ante o não recolhimento dos honorários periciais, e autorizou a fixação do
quantum debeatur
com base nos documentos apresentados pela credora.

Em suas razões recursais (Id.
18874303
), os embargantes sustentam a existência de omissões no julgado, alegando, em síntese:
i)
omissão quanto à natureza da prova pericial na liquidação por arbitramento;
ii)
omissão sobre a idoneidade dos documentos visto que

os documentos da embargada são unilaterais e já haviam sido rejeitados por outros magistrados anteriormente;
iii)
inexistência de revelia na fase de liquidação;
iv)
aduzem que, mesmo diante da preclusão, caberia ao juiz determinar a perícia de ofício para a busca da verdade real (art. 370 do CPC);
v)
apontam omissão quanto à tese de ilegalidade da fixação de honorários na fase de liquidação.

Requerem o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com a atribuição de efeitos infringentes.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5009006-73.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INCOPEDRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PEDRAS LTDA - EPP, CASEMIRO COSTA NETO

AGRAVADO: MAGMA METAL LTDA - ME

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
INCOPEDRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA. - EPP e OUTRO
em face do v. acórdão (id. 18665320) que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargantes. O julgado manteve a decisão de primeiro grau que declarou preclusa a prova pericial em sede de liquidação de sentença, ante o não recolhimento dos honorários periciais, e autorizou a fixação do
quantum debeatur
com base nos documentos apresentados pela credora.

Em suas razões recursais (Id. 18874303), os embargantes sustentam a existência de omissões no julgado, alegando, em síntese:
i)
omissão quanto à natureza da prova pericial na liquidação por arbitramento;
ii)
omissão sobre a idoneidade dos documentos visto que

os documentos da embargada são unilaterais e já haviam sido rejeitados por outros magistrados anteriormente;
iii)
inexistência de revelia na fase de liquidação;
iv)
aduzem que, mesmo diante da preclusão, caberia ao juiz determinar a perícia de ofício para a busca da verdade real (art. 370 do CPC);
v)
apontam omissão quanto à tese de ilegalidade da fixação de honorários na fase de liquidação.

Requerem o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com a atribuição de efeitos infringentes.

Sem contrarrazões.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Entende-se que há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Nesse sentido, o Professor Luiz Guilherme Marinoni assevera que:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum 'ponto' (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

No caso em exame, contudo, verifica-se que as teses levantadas pelos embargantes não configuram omissão, mas nítida tentativa de rediscussão do mérito do que foi decidido.

Diferentemente do alegado, o acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de que a perícia seria obrigatória. O voto condutor assentou que
“não se pode acolher a tese de que a prova pericial seria obrigatória e imune à preclusão na liquidação por arbitramento”
.

Fundamentou-se que a inércia da parte em promover o depósito dos honorários, após o deferimento de parcelamento e regular intimação, configura desistência tácita e acarreta a preclusão temporal. Portanto, a matéria foi analisada sob a ótica da distribuição do ônus financeiro da prova (art. 95 do CPC).

Quanto à suposta omissão sobre a unilateralidade dos documentos e decisões de magistrados anteriores, o acórdão foi claro ao dispor que o fato de magistrados terem anteriormente determinado a perícia não vincula o juízo atual a aguardar indefinidamente por uma prova que a parte interessada se recusa a custear.

Ressaltou-se que o princípio do livre convencimento motivado autoriza o julgador a valorar a prova documental existente, mormente quando a contraprova técnica não foi produzida por desídia dos devedores.

As teses de inexistência de revelia e do dever de determinar a prova de ofício também não prosperam como vícios de omissão. O julgado não aplicou os efeitos da revelia, mas sim a regra do art. 510 do CPC, que permite ao juiz decidir a liquidação de plano caso os documentos constantes nos autos sejam suficientes. A conclusão do órgão colegiado foi de que, operada a preclusão por culpa dos devedores, os elementos documentais presentes eram bastantes para a aferição do
quantum
.

Tal fundamentação exclui, por lógica, a necessidade de determinação de prova de ofício por parte do magistrado.

Por fim, não há omissão quanto à verba honorária. O acórdão consignou explicitamente que a fixação foi escorreita diante da
“evidente litigiosidade caracterizada pela resistência dos agravantes, impugnações e a própria necessidade de decisão judicial para dirimir o quantum debeatur”
.

À luz do exposto, não existindo omissão a ser sanada e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do acórdão pela presente via recursal,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)